Tribunal: STF
Processo: RHC 213937
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Gomes de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 700.456/ES, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



       



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT QUE NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegação apresentada no writ – possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado – não foi examinada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, motivo pelo qual em habeas corpus impetrado nesta Corte não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e.Doc 26)



    No presente recurso, o recorrente alega flagrante ilegalidade, devido a não aplicação da causa redutora prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Aduz que somente condenações com trânsito em julgado poderiam afastar a benesse do tráfico privilegiado, sendo ilegal a consideração de inquéritos ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas.



    Defende a superação do óbice da supressão de instância, tendo em vista a ilegalidade flagrante. 



    Ao final, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, subsidiariamente, que seja determinado que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrente a matéria.



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, pelas razões sintetizadas na seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto” (e.Doc 49)



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado relativamente a cada uma das impugnações da impetração. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pelo recorrente sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente